Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709692-44.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA ECONÔMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0701988-23.2022.8.07.0018, impetrado pelo agravante contra ato imputado ao Sr. COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na exigência de recolhimento de valores referentes ao ICMS-DIFAL, relativos ao Ano-Calendário de 2022, decorrentes de operações interestaduais de comercialização de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 117178974 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu em parte a liminar requerida na inicial, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir da impetrante o pagamento do ICMS-DIFAL, em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI no 5464-DF, da ADI no 5469/DF e do RE no 1287019, apenas entre o período de 01/01/2022 e 04/01/2022. Em suas razões recursais a agravante alega que o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469, firmou entendimento no sentido de considerar inconstitucional a cobrança do ICMS-DIFAL antes da edição de lei complementar que discipline a Emenda Constitucional no 87/2015. Pontua que tal pronunciamento judicial não criou norma tributária, apenas modulou os efeitos de sua decisão, para que as normas do Convênio 93/2015 produzam efeitos até o fim de 2021. Assevera que apenas no dia 5 de janeiro de 2022 foi publicada a Lei Complementar n.o 190/2022, com a finalidade de regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Ressalta que, no entanto, o recolhimento do ICMS-DIFAL somente poderá ser exigido a partir do dia 1o de janeiro de 2023, em observância aos princípios da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal, previstos no artigo 150, caput, e inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. Informa que faltam poucos dias para que a anterioridade nonagesimal seja obedecida. Com estas razões, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de que seja cobrado o DIFAL-ICMS, observado o princípio da anterioridade, apenas a partir de 2023. Em provimento definitivo, pleiteia reforma da decisão agravada, com provimento total do recurso. Esta Relatoria, através da decisão exarada à ID 34018138, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão a exigibilidade do ICMS-DIFAL até o julgamento do mérito do recurso. O agravado apresentou contrarrazões sob o ID 34309121, postulando o desprovimento do Agravo de Instrumento e a manutenção da decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 123834319 na origem), no dia 06/05/2022, onde foi concedida parcialmente a segurança para assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), e os efeitos correlatos ao mencionado período. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 às 12:12:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora